Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-94.2021.8.26.0435
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidora pública municipal – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão voltada à percepção de Adicional de Insalubridade e ao recálculo das horas extras.

Adicional de Insalubridade – As atividades desenvolvidas pela autora na creche municipal, ainda que inclua trocar fraldas e dar banho em crianças de tenra idade, não podem ser consideradas

Ementa:
Apelação Cível. Direito Administrativo.

Servidora pública municipal – Auxiliar de Desenvolvimento Infantil – Pretensão voltada à percepção de Adicional de Insalubridade e ao recálculo das horas extras.

Adicional de Insalubridade – As atividades desenvolvidas pela autora na creche municipal, ainda que inclua trocar fraldas e dar banho em crianças de tenra idade, não podem ser consideradas insalubres, muito menos equivalentes àquelas realizadas por trabalhadores em galerias e tanques de esgoto ou por aqueles que realizam a coleta e industrialização de lixo urbano – Prova pericial que concluiu pela ausência de insalubridade nas atividades da servidora – Pedido julgado improcedente - Sentença mantida neste tópico.

Horas extras – Vantagem paga ao servidor com base na hora normal de trabalho (art. 128, da L 1745/94) – Inteligência da legislação de regência que autoriza a inclusão do adicional por tempo de serviço (quinquênio) na base de cálculo das horas extras, vez que se trata de verba já incorporada ao vencimento (art. 146 da L 1745/94) – Sentença reformada neste tópico.

EC 113/2021 – Aplicação da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora – Inconstitucionalidade da emenda constitucional não caracterizada.

Honorários recursais arbitrados.

Nega-se provimento ao recurso da municipalidade e dá-se parcial provimento ao recurso da autora.